Tribunal: TJDFT
Processo: 0706531-79.2020.8.07.0005
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. REVISÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. ARTIGOS 1.695 E 1.699 DO CÓDIGO CIVIL. ALTERAÇÃO NÃO COMPROVADA. pedidoS de CONDENAÇÃO POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA E POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INSUBSISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O artigo 1.695 do Código Civil vigente consubstancia o princípio básico da obrigação alimentar, pelo qual os alimentos devem ser fixados de acordo com as necessidades do alimentado e a possibilidade do alimentante. Fixados os alimentos, estes não são imutáveis, podendo a qualquer momento, de acordo com as condições econômicas do alimentante e alimentado, serem modificados.
2. Hipótese em que o apelante não demonstrou a alegada redução da capacidade financeira. 2.1. “In casu, a questão sobre a possibilidade ou não de pagar os alimentos foi devidamente analisada na sentença, tendo inclusive observado o julgador para o fato de que o apelante não juntou prova suficiente a fim de comprovar que o pagamento da verba alimentar vem lhe causando prejuízo financeiro. Assim, verifica-se que o apelante não logrou êxito em provar fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, em relação à diminuição de sua capacidade econômico-financeira de continuar prestando alimentos no quantum estipulado na sentença” (Acordão 1259016, 0711554-80.2018.8.07.0003, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/06/2020, Publicado no PJe: 14/07/2020. Pág. Sem Página Cadastrada).
3. Insubsistentes os pedidos do apelado no sentido de que "seja condenado o Apelante na conduta tipificada como Ato Atentatório à Dignidade da Justiça, sendo aplicada a multa do artigo 77, §2o do CPC. Seja o Apelante considerado Litigante de Má Fé e condenado ao pagamento de multa superior a 1% e inferior a 10% do valor corrigido da causa e, sendo o valor da causa irrisório ou inestimável, seja fixada multa de até 10 (dez) vezes o valor do salário mínimo, nos termos do artigo 81 e seguintes do CPC"; 3.1. "Não é possível admitir a condenação do recorrente por litigância de má-fé porque interpôs apelação de decisão que lhe foi desfavorável, sob pena de ferir o direito da parte de recorrer. ( )" (Acórdão 1242585, 07095305120198070001, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
4. Apelação conhecida e não provida.